Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-49.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600316-49.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600316-49.2020.6.16.0182
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600316-
49.2020.6.16.0182, (DRAP - 0600304-35.2020.6.16.0182), que julgou procedente a impugnação
impetrada pela Coligação Trabalho Sério e Resultado e indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Ricardo de Paula Trindade por falta de quitação eleitoral e indeferimento do Drap do
partido PROS de Campo Magro-PR. (Impugnação ao Registro de Candidatura pela Coligação
Trabalho Sério e Resultado, composta pelos partidos - PSC, PSD e PDT em face de Ricardo de
Paula Trindade, candidato ao cargo de vereador, com o nº 90120, pelo Partido Republicano da
ordem Social-PROS, com o nome de urna: Ricardo Trindade, sob a alegação de que o no dia
26/09/2020, Ricardo Trindade, requereu o registro de sua candidatura a Vereador do município de
Campo Magro, Paraná, pelo Partido PROS. Cabe esclarecer que nas eleições de 2018, o impugnado
foi candidato a Deputado Estadual pelo Patriotas, sob nº 51120, porém, no prazo legal, deixou de
realizar a prestação de contas eleitoral, conforme consta da integra dos autos de prestação de
Contas (autos nº 0603861-62.2018.6.16.0000), ou seja, o TRE/PR através do acordão reconheceu as
contas como não declaradas. A Penalidade por contas não declaradas na justiça eleitoral, perfaz o
impedimento de obter certidão de quitação eleitoral, e o Impugnado não tem referida certidão de
quitação eleitoral; Ref. autos nº 0600148-11.2020.6.16.0000). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO DE PAULA TRINDADE (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
ANDRESSA FERNANDA SOUZA (ADVOGADO)
MILENA BOZZA DORTAS (ADVOGADO)
TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-
PSD (RECORRIDO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

26246
466
27/02/2021 19:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.252

RECURSO ELEITORAL 0600316-49.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR54176
ADVOGADO: NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
- OAB/PR0042192
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
- OAB/PR0093961
ADVOGADO: ANDRESSA FERNANDA SOUZA
- OAB/PR0092660
ADVOGADO: MILENA BOZZA DORTAS
RECORRIDO: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
- OAB/PR0077678
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE.
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES DE 2018. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DAS
CONTAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
83,
I
DA
RES.-TSE
23.553/2017
DECLARADA.
MANUTENÇÃO,
CONTUDO, DO ENTENDIMENTO DO
TSE QUE ORIENTOU O JULGAMENTO
DOS REQUERIMENTOS DE REGISTRO
DE CANDIDATURA NO PROCESSO
ELEITORAL DE 2020. SÚMULA 42.
ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO,
,
TÃO
SOMENTE
DA
IN
CASU
INADIMPLÊNCIA.
INDEFERIMENTO

DO REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da inegável importância da
prestação de contas no âmbito do processo
eleitoral, a previsão do art. 83, I da
Res.-TSE 23.553/2017 não se amolda ao que
prevê a Constituição Federal em seus arts.
14, §§ 3º e 4º – ao estabelecer as condições
de elegibilidade – e tampouco nos §§ 6º, 7º e
9º do mesmo artigo – ao tratar das causas
de inelegibilidade –, de modo que é forçoso
reconhecer sua inconstitucionalidade: (i)
seja porque não há qualquer vínculo acerca
do prazo de impedimento à candidatura
por quatro anos – derivado da falta de
prestação de contas – com as condições de
elegibilidade ou causas de inelegibilidade
previstas na CF ou na LC 64/1990; (ii) bem
como porque a previsão do art. 11, § 7º da
Lei das Eleições, ao versar sobre a certidão
de quitação eleitoral, faz referência apenas
à “apresentação de contas de campanha
eleitoral”, não estabelecendo qualquer
prazo de restrição de direitos para além
dessa providência.
2. Esse reconhecimento não afasta,
entretanto, a aplicação, no caso
concreto,
do
entendimento
consolidado desta Corte para as
eleições de 2020 no exato sentido da
Súmula 42 do TSE, em prestígio à
estabilidade
e
coerência
da
jurisprudência relativa a este pleito.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Inconstitucionalidade
declarada.
Requerimento de registro de candidatura
indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
declarando a inconstitucionalidade do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 24/02/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2020.
RICARDO DE PAULA TRINDADE
A
propôs Ação de
COLIGAÇÃO TRABALHO SERIO E RESULTADO
Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 15680966), argumentando que o impugnado foi
candidato a Deputado Estadual pelo Patriotas em 2018, porém, não apresentou a sua
prestação de contas e que, dessa forma, não estaria quite com a
.
JUSTIÇA ELEITORAL
Na sentença de id. 15682066, o JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL – CAMPO
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o requerente
LARGO
não está quite com a Justiça Eleitoral, pela não apresentação de contas de campanha eleitoral
de 2018, bem como pelo indeferimento do Drap do partido PROS de Campo Magro.
apresentou Embargos de Declaração, os quais
RICARDO DE PAULA TRINDADE
foram acolhidos, para que passasse a constar no sistema CAND a situação como SEM
JULGAMENTO até o transito em julgado em primeiro grau, ou INDEFERIDO COM RECURSO,
se interposto (id. 15682516).
Em face dessa decisão, o requerente interpôs este Recurso Eleitoral (id.
15682766), sustentando, em síntese, que apresentou requerimento de regularização das
contas, autuado sob o nº 0600148-11.2020.6.16.0000 e, ainda, que houve o deferimento do
Drap do PROS de Campo Magro em sede de recurso. Ao final, pugna pelo provimento do
Recurso Eleitoral.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 20074116).
Em sessão de julgamento, foi destacado, na sustentação oral do e. advogado do
recorrente, o pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 83, I da Res.-TSE
23.553/2017.
O feito foi retirado de pauta e determinada nova vista à PROCURADORIA
, que manifestou-se pela rejeição do pedido incidental e pelo
REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
pelo que deve ser conhecido.
O objeto do Recurso cinge-se ao indeferimento do requerimento de registro
II.ii.
de candidatura, fundado na falta de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas
referentes ao pleito de 2018 e no indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem Social (PROS)
de Campo Magro.
Inicialmente, destaca-se que um dos motivo para o indeferimento do registro,
relativo ao indeferimento do Drap, não mais subsiste, porquanto o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Comissão Provisória do Partido Republicano da
Ordem Social (PROS) de Campo Magro/PR foi deferido em sede de recurso por esta Corte
Eleitoral,
por
meio
do
Acórdão
nº
56.621,
proferido
nos
autos
REI
nº
0600304-35.2020.6.16.0182. Desse modo, cabe analisar apenas o fundamento remanescente.
Argui o recorrente que o art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017 é
II.iii.
inconstitucional na parte em que restringe seus direitos políticos passivos durante todo o
mandato para o qual concorreu em 2018. Eis a redação do dispositivo:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
[...]
De fato, o recorrente foi candidato em 2018 e teve suas contas julgadas como não

prestadas nos autos de prestação de contas nº 0603861-62.2018.6.16.0000, vindo a pleitear a
regularização da situação extemporaneamente, nos autos de petição nº
0600148-11.2020.6.16.0000 que atualmente aguardam julgamento do Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial Eleitoral.
Os direitos políticos são internacionalmente reconhecidos como direitos de
II.iii.a.
primeira geração, atrelados à liberdade do cidadão.
Como não poderia ser diferente, na Constituição Federal brasileira de 1988, estão
situados dentre os direitos fundamentais, protegidos, inclusive, pela regra do art. 60, § 4º, que
estabelece as cláusulas pétreas.
É certo que não são direitos absolutos, de modo que há, no próprio texto
constitucional, a conformação dos direitos políticos a outras normas constitucionais de inegável
importância. Trata-se das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. As
primeiras, constantes do art. 14, §§ 3º e 4º da CF, são circunstâncias que devem estar
presentes para assegurar o exercício da cidadania passiva. As últimas, situações que, se
presentes, inviabilizam o
(CF, 14, §§ 6º e 7º).
jus honorum

Ainda no campo dos direitos políticos, a CF faz referência à necessidade de
proteção à probidade administrativa, à moralidade para o exercício do mandato, à normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, estabelecendo que a previsão
legislativa para tanto deve ocorrer mediante a adoção de critérios mais rígidos que os
ordinários, ou seja, pela edição de lei complementar (CF, 14, § 9º).

No plano prático,
II.iii.b.
um dos documentos que compõe o rol daqueles que
devem instruir o pedido de registro de candidatura – estampado pelo art. 11, § 1º da Lei das
Eleições – é a certidão de quitação eleitoral (inciso VI).
De acordo com o § 7º do mesmo artigo, “a certidão de quitação eleitoral
abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do
voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
”. Trata-se, portanto, de
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral
documento que aglutina informações acerca do status do cidadão ao sinalizar o cumprimento
de suas obrigações perante a Justiça Eleitoral e, também, o pleno exercício dos direitos
políticos.
É possível perceber que, exceto quanto ao pleno exercício dos direitos políticos e
ao regular exercício do voto – cuja falta, por três vezes consecutivas, pode acarretar o
cancelamento da inscrição do eleitor –, as demais informações não dizem respeito a nenhuma
condição de elegibilidade. Merece registro, ainda nesse particular, que, diante dessa
legislação, o pretenso candidato, ao se deparar com a falta de quitação eleitoral, a não ser com
relação ao gozo dos direitos políticos se a causa de sua perda ou suspensão ainda estiver
vigente, tem plenas condições de regularizar sua situação, (i) reinscrevendo-se no cadastro
eleitoral até seu fechamento, que ocorre 150 (cento e cinquenta) dias antes do pleito, (ii)
pagando ou parcelando as multas devidas ou (iii) apresentando contas de campanha eleitoral.
A despeito disso, o TSE, há muito tempo, vem considerando que “as condições
de elegibilidade não estão previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal,
mas também na Lei n° 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre outras condições,
”. Confira-se o trecho do multicitado Acórdão
que o candidato tenha quitação eleitoral (inciso VI)
do AgR-REspE nº 1903-23 (rel. Min.
, j. em 15.09.2010):
ARNALDO VERSIANI
Não vislumbro, no caso, inconstitucionalidade quanto à restrição estabelecida
pelo Tribunal de não obtenção da quitação eleitoral em certo período, decorrente
do não atendimento de exigência alusiva à prestação de contas.
Em sucessivas resoluções que disciplinaram a prestação de contas de
campanha em pleitos anteriores, o Tribunal, considerada a relevância da
matéria, passou a estabelecer essa consequência, como bem expôs o Ministro
Joaquim Barbosa no julgamento do Processo Administrativo nº 19.899, de
30.9.2008, in verbis:
A matéria tem dimensão constitucional. Explicito o meu raciocínio. É que, por
serem utilizados recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral,

incidem automaticamente sobre essa temática os comandos taxativos do
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, que estabelece:
"Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998).
Estamos, pois, diante do princípio constitucional da obrigatoriedade da
prestação de contas, uma das facetas da chamada "Accountability", norma
de enorme significado no direito comparado e largamente observada nas
grandes democracias modernas. Norma da qual, aliás, nossa Constituição
não se afastou. Ao contrário, o princípio da prestação de contas foi elevado
pelo texto constitucional de 1988 à condição de princípio 'constitucional
sensível, isto é, um daqueles princípios cuja inobservância pode conduzir à
prática, pelo poder central, da mais grave e violenta medida
político-administrativa admissível em uma federação – a intervenção federal
no estado-membro.
Aliás, a previsão dessa norma contida na lei das eleições não é nova. O Art.
93 do Decreto-Lei nº 200/67 determina:
"Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e
regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas
emanadas das autoridades administrativas competentes."
Não se nega, é bom registrar, a importância da prestação de contas de
II.iii.c.
campanha, principalmente quando o candidato se vale de recursos públicos. É inequívoca a
obrigação de prestar contas e a mora na qual incorre o omisso, conforme reiteradamente
decide o TSE (ED-REspE 347-11/RJ, rel. Min.
, PSESS 25.09.2014).
LUCIANA LOSSIO
Ensina
que “
JOSÉ JAIRO GOMES
o controle realizado pela prestação de contas
confere mais transparência e legitimidade às eleições, além de prevenir o abuso de poder,
notadamente o de caráter econômico. Muitas vezes, o abuso de poder econômico é
configurado a partir de divergências verificadas entre os dados constantes da prestação de
” (
, 13ª ed., Atlas, p. 446). Por essa razão é
contas e a realidade da campanha
Direito Eleitoral
que, de acordo com
, “
BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA
deverá ser conferida à prestação
eleitoral um status máximo de proteção e de seriedade, haja vista a importância constitucional

per
si”
(Estudos
Eleitorais.
disponível
em
<
no
processo
eleitoral
https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/4631/2016_oliveira_prestacao_cont
> acesso em 17.02.2021).
Ao seu turno, o
, no julgamento da Ação Penal
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
nº 968, de relatoria do e. Min.
, assentou que o dever de prestar contas encontra seu
LUIZ FUX
fundamento de validade no princípio fundamental republicano (CRFB/88, art. 1º,
) e seu
caput
corolário imediato no postulado da publicidade (CRFB/88, arts. 1º,
, 5º, XXXIII e 37,
caput
caput
), destacando que a prestação de contas disciplinada pela legislação eleitoral contém-se, à
evidência, em norma cogente a exigir que os candidatos prestem contas perante a Justiça

Eleitoral, no afã de coibir eventuais abusos de poder econômico que poderiam, se permitidos,
aviltar a competição eleitoral. O Acórdão dessa decisão foi assim subementado, no que
interessa:
[...]
(c) O dever de prestar contas encontra seu fundamento de validade no princípio
fundamental republicano (CRFB/88, art. 1º, caput), e seu corolário imediato no
postulado da publicidade (CRFB/88, arts. 1º, caput, 5º, XXXIII, e 37, caput).
(d) Na seara eleitoral, o direito à informação reclama – e aqui há outro
fundamento substantivo da prestação de contas – que deva ser franqueado o
amplo conhecimento acerca dos gastos com as campanhas eleitorais dos
postulantes aos cargos político-eletivos. Daí porque “o estado ideal de coisas
associado aos deveres de publicidade e de prestação de contas envolve
proporcionar às pessoas ciência e conhecimento acerca dos atos do Poder
público
[...]”
(BARCELLOS, Ana Paula de. Um debate para o
neoconstitucionalismo. Papeis do Direito Constitucional no fomento do controle
social democrático: algumas propostas sobre o tema da informação. Revista de
Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 12, 2008).
(e) A divulgação dos recursos auferidos pelos partidos e candidatos se revela
importante instrumento de análise para os cidadãos-eleitores, irradiando-se,
precipuamente, sob dois prismas: no primeiro, de viés positivo, as informações
acerca das despesas de campanha propiciam a formulação de um juízo
adequado, responsável e consciente quando do exercício do direito ao sufrágio,
notadamente no momento da escolha de seu representante; e, no segundo, de
viés negativo, possibilitam que os eleitores possam censurar, por intermédio do
voto, aqueles candidatos que, eticamente, estejam em dissonância com os
valores que ele, cidadão, considera como cardeais, em especial quando o fluxo
de receitas amealhadas durante a campanha não restar devidamente
comprovado.
(f) A prestação de contas disciplinada pela legislação eleitoral contém-se, à
evidência, em norma cogente a exigir que os candidatos prestem contas perante
a Justiça Eleitoral, no afã de coibir eventuais abusos de poder econômico que
poderiam, se permitidos, aviltar a competição eleitoral.
(g) Com a prestação de contas, evitam-se – ou, ao menos, amainam-se – os
reflexos nefastos do abuso do poder econômico que, no limite, desvirtuam a
igualdade de chances entre os candidatos e as agremiações partidárias, ao
mesmo tempo em que se franqueia maior legitimidade ao processo eleitoral,
máxime porque o dever de prestar contas dialoga com a moralidade eleitoral.
(h) A perplexidade gerada pela inobservância das regras de regência da
arrecadação de recursos para as eleições amplifica, decisivamente, a
importância do controle e fiscalização das prestações de contas eleitoral, como

mecanismo eficaz de garantia das regras do jogo democrático e como um
instrumento de combate à prática de crimes contra a Administração Pública e de
lavagem de dinheiro.
[...]
(STF, 1ª Turma, AP 968, rel. Min.
, j. em 22/05/2018)
LUIZ FUX
E esta Corte Regional não destoa desse entendimento, conforme demonstram os
seguintes excertos de voto proferido pelo e. juiz
:
ROGÉRIO DE ASSIS
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder
popular, essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado
pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação cidadã na
tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, e
esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos
em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado
Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo
democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestação de contas leva em conta
princípios de legalidade – respeito as normas legais e às resoluções pertinentes
–, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das
contas para fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
veracidade – a coerência entre os dados prestados e aos gastos e arrecadação
apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas com
recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo aos
princípios acima referidos e converter o processo democrático em simulacro de
intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e Sociedade brasileiras.

(PC 0603852-03.2018.6.16.0000, rel.
, j. em 18.09.2019)
ROGÉRIO DE ASSIS

Entretanto, não se pode perder de vista a exclusividade do texto
II.iii.d.
constitucional ou de lei complementar no tratamento das situações que possam embaraçar o
exercício do direito fundamental à cidadania passiva. Afinal, conforme chancelou o STF no
julgamento da ADC 29/DF, “a elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico –
” (rel. Min.
, j. em
constitucional e legal complementar – do processo eleitoral
LUIZ FUX
16.02.2012). Em outra passagem, a Suprema Corte assim decidiu (ADI 1063 MC, rel. Min.
, Tribunal Pleno, j. em 18/05/1994):
CELSO DE MELLO
Os requisitos de elegibilidade não se confundem, no plano jurídico-conceitual,
com as hipóteses de inelegibilidade, cuja definição – além das situações já
previstas diretamente pelo próprio texto constitucional (CF, art. 14, §§ 5º a 8º) –
só pode derivar de norma inscrita em lei complementar (CF, art. 14, § 9º).
Nesse mesmo sentido assevera
(
, 7ª ed.,
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
JusPodivm, p. 186):
Embora previstas na Carta Fundamental, resta possível ao legislador ordinário
melhor definir os contornos desses requisitos legais, sem, contudo, estabelecer
restrições indevidas. Assim, não é dado ao legislador ordinário criar condição de
elegibilidade, além das existentes na Constituição Federal, conquanto possível
traçar, de forma mais minudente, os limites daqueles requisitos legais.
É por isso que a certidão de quitação eleitoral parece amoldar-se ao conceito
jurisprudencial e principalmente doutrinário das condições de registrabilidade, entendidas como
as exigências que, apesar de não ostentarem a mesma natureza das condições de
elegibilidade e das causas de inelegibilidade, podem acarretar o indeferimento do registro
acaso não atendidas. Os exemplos são, exatamente, os documentos constantes do art. 11, §
1º da Lei das Eleições.
A respeito, eis novamente a doutrina de
(Direito
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
Eleitoral, 7ª ed., JusPodivm, p. 223):
As condições de registrabilidade são requisitos instrumentais que visam a
implementação do procedimento de registro de candidatura. Apresentam um
caráter formal e burocrático, mas o não cumprimento desses requisitos importa
no indeferimento do registro de candidatura. Isso não significa, contudo, a
incidência de uma causa de inelegibilidade ou a não implementação de um
pressuposto de elegibilidade, embora a coincidência de efeitos de ordem prática.
Desse modo, é lícito afirmar que o registro de candidatura pode ser indeferido
por causas de cunho material ou substancial – ausência de condição de
elegibilidade ou reconhecimento de causa de inelegibilidade – e por causas de
caráter instrumental – não preenchimento das condições de registrabilidade.
Ocorre que as Resoluções do TSE que versam sobre prestação de contas
II.iii.e.
vêm, há muito tempo, reproduzindo comando semelhante ao da Súmula 42 da Corte Superior,
que tem a seguinte redação:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.
Ou seja, o candidato que não presta contas de campanha fica impedido de
disputar as eleições que ocorrerem durante os próximos quatro anos, pois lhe faltará
documento essencial ao registro de candidatura, qual seja a certidão de quitação eleitoral. Em
termos práticos, a regra transforma, assim, o que deveria ser uma condição de registrabilidade
– situação de fácil implementação pelo candidato –, em um impedimento à capacidade eleitoral
passiva por certo tempo sem lastro na Constituição Federal ou na Lei Complementar 64/1990.
Sabe-se que, diferentemente dos outros ramos do Poder Judiciário, a Justiça
Eleitoral agrega, além da competência jurisdicional, as competências administrativa, consultiva
e normativa.
Esta última, prevista no ordenamento jurídico desde a edição do primeiro Código
Eleitoral brasileiro, está, atualmente, plasmada em dois textos legislativos, além dos
regimentos internos dos Tribunais: o Código Eleitoral (arts. 1º, par. ún. e 23, IX) e a Lei
9.504/1997 (art. 105,
). O primeiro, na parte que toca à competência da Justiça Eleitoral,
caput
ostenta natureza de lei complementar; o segundo, de lei ordinária. Eis a redação dos
dispositivos:
Art. 1º Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o
exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel
execução.

Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:
[...]
IX – expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código;
[...]

Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral,
atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer
sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções
necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública,
os delegados ou representantes dos partidos políticos.

Como visto, ambos os regramentos, ao tempo em que conferem a competência
normativa ao
, estabelecem limite para tanto, qual seja a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
necessidade de observância da natureza regulamentar da norma, que não admite inovação no
ordenamento jurídico, mas apenas o detalhamento necessário a garantir a plena execução das
leis já vigentes. No caso da Lei das Eleições, seu art. 105 é muito claro ao determinar que essa
atividade não pode “
”.
restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei
Tanto é assim que não se exige, para as resoluções, o respeito ao princípio da
anualidade plasmado no art. 16 da Constituição Federal, pois a data limite para a expedição
daquelas é o dia 5 de março do ano da eleição.
A propósito, esta é a lição de
(
MANOEL CARLOS DE ALMEIDA NETO Direito
, RT, p. 125):
Eleitoral Regulador
O título de “resolução”, nessas hipóteses, é utilizado em sentido normativo e
regulamentar próprio, isto é, como um instrumento apto a viabilizar a fiel
execução das leis eleitorais, tornando exatos seus termos, ou, em alguns casos,
complementando-os, sem, contudo, desbordar os limites fixados nas leis e na
Constituição Republicana de 1988.
Nesse sentido, eis a lição de
e
CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO
WALBER
(
, 2ª ed., Saraiva, p. 36):
DE MOURA AGRA Elementos de Direito Eleitoral
O poder regulamentar do TSE só pode ser realizado dentro do programa
normativo das leis (secundum legem), ou para suprir eventual omissão ou
insuficiência das mesmas (praeter legem). Ao expedir resoluções e instruções
para conformar a realização das eleições fora dos limites legais, estará o TSE se
contrapondo ao princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II, da CF),
apanágio indelével ao Estado Democrático de Direito.
É possível concluir, portanto, que, a despeito da inegável importância da
II.iii.f.
prestação de contas no âmbito do processo eleitoral, a previsão do art. 83, I da Res.-TSE
23.553/2017 não se amolda ao que prevê a Constituição Federal em seus arts. 14, §§ 3º e 4º –
ao estabelecer as condições de elegibilidade – e tampouco nos §§ 6º, 7º e 9º do mesmo artigo
– ao tratar das causas de inelegibilidade –, de modo que é forçoso reconhecer sua
inconstitucionalidade:
(i) seja porque não há qualquer vínculo acerca do prazo de impedimento à
candidatura por quatro anos – derivado da falta de prestação de contas – com as condições de
elegibilidade ou causas de inelegibilidade previstas na CF ou na LC 64/1990;
(ii) bem como porque a previsão do art. 11, § 7º da Lei das Eleições, ao versar
sobre a certidão de quitação eleitoral, faz referência apenas à “apresentação de contas de
”, não estabelecendo qualquer prazo de restrição de direitos para além
campanha eleitoral
dessa providência.
Esse reconhecimento não afasta, entretanto, a aplicação, no caso
II.iii.g.
concreto, do entendimento consolidado desta Corte para as eleições de 2020 no exato sentido

da Súmula 42 do TSE, em prestígio à estabilidade e coerência da jurisprudência relativa a este
pleito.
Com efeito, ainda que este Regional não seja uma corte de precedentes,
afigura-se mais recomendável concluir, no caso concreto, pela manutenção do entendimento
adotado durante todo o processo eleitoral de 2020 no sentido de aplicar o art. 83, I da
Res.-TSE 23.553/2017.
Na espécie, conforme relatado, o recorrente teve as contas referentes ao
II.iv.
pleito de 2018 julgadas como não prestadas nos autos de PC 0603861-62.2018.6.16, por meio
do Acórdão nº 55.293, como se observa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO ATENDIMENTO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º
da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
Posteriormente, em 08/05/2020, apresentou Petição de Regularização das contas
eleitorais, autuada sob o nº 0600148-11.2020.6.16.0000 perante este Tribunal Regional
Eleitoral.
De conseguinte, aplicando-se o entendimento do TSE a respeito da matéria, a
omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2018 – e a correspondente decisão que
a reconheceu – enseja ao candidato omisso a suspensão da quitação eleitoral pelo período do
mandato disputado, ou seja,
e, para além dessa data, até que as
até 31 de dezembro de 2022

contas sejam apresentadas, conforme art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017 :

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;
[...]
Nesse sentido, é imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 0600148-11.2020.6.16.0000) tem apenas o condão de regularizar a
inadimplência com relação à prestação de contas (PC 0603861-62.2018.6.16), não ensejando
novo julgamento destas. Com efeito, as contas apresentadas extemporaneamente, após o
trânsito em julgado da sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu
no caso em tela, fazem cessar o efeito da decisão, mas somente após finalizada a
legislatura.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE O
CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que as
suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por decisão
judicial transitada em julgado.
2. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada,
o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
3. A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter quitação
eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois carece do
devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72 deste Tribunal
Superior.

4. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do mandato
ao qual concorreu, assim como que a apresentação das contas de
campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas, não permite a realização de exame de documentação contábil
apresentada posteriormente.
5. O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha, a
fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA.
CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
1. A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação somente será considerada no final
da legislatura, para a regularização do cadastro eleitoral.
2. A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em 18.10.2016)
Esta Corte também adotou o mesmo entendimento no pleito de 2020, como se vê
do seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL -
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS - ARTIGO 11, § 7º, DA LEI N.º 9.504/97 -
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .

1. O julgamento das contas como não prestadas, mesmo com o
deferimento do pedido de regularização de cadastro eleitoral, impede a
obtenção da quitação eleitoral até o término da legislatura para a qual
c o n c o r r e u .

2. A quitação eleitoral é o instrumento pelo qual se afere a plenitude dos direitos
políticos, condição de elegibilidade elencado no artigo 14, §3º, II, da Constituição
F
e
d
e
r
a
l
.

3. Não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a correção da
decisão que julgou as contas do candidato como não prestadas, o que somente
é possível de ocorrer nos respectivos autos, mediante os recursos cabíveis.

4. Recurso desprovido.
(REl n 0600123-23.2020.6.16.0121, ACÓRDÃO n 56690 de 29/10/2020, rel. Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicado em Sessão, Data 04/11/2020)
No caso em análise, o recorrente não tem quitação eleitoral para as eleições de
2020, sendo o indeferimento de seu RRC medida que se impõe, em homenagem à estabilidade
da jurisprudência deste Regional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
declarando a inconstitucionalidade do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017, mas mantendo
íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de RICARDO DE PAULA
, para as eleições 2020.
TRINDADE
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-49.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE -
Advogados do RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR54176,
RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR0042192, ANDRESSA FERNANDA SOUZA -
PR0093961,
MILENA
BOZZA
DORTAS
-
PR0092660
- RECORRIDO: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD - Advogados

da RECORRIDA: KAMILA SANGUANINI COLOMBO - PR0077678, ALEXANDRE MARTINS -
PR0029082.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, declarando a
inconstitucionalidade do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.